Tribunal: TJES
Processo: 5011396-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. ILEGALIDADE. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. APLICAÇÃO CONJUNTA DE NORMAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/ES contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o prosseguimento do processo de credenciamento da empresa agravada, com o afastamento da Instrução de Serviço N nº 15/2024, que suspendia novos credenciamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024, que suspendeu temporariamente os processos de credenciamento de Centros de Formação de Condutores; (ii) estabelecer se a análise do credenciamento deve ocorrer exclusivamente sob as normas do CONTRAN ou em conjunto com a regulamentação estadual prévia (Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a competência para regulamentar o credenciamento de entidades destinadas à formação de condutores, conforme o art. 156.

4)
Ao DETRAN/ES compete credenciar as entidades na forma estabelecida em norma do CONTRAN, nos termos do inciso X do art. 22 do CTB, o que confere à autarquia competência normativa de natureza complementar e executória, vedada a inovação no ordenamento com a criação de barreiras não previstas.

5)
A suspensão completa dos credenciamentos por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024, ainda que motivada pela necessidade de adequação à Lei nº 14.133/2021, excede o poder regulamentar e representa negativa de vigência à Resolução CONTRAN nº 789/2020.

6)
A decisão que determina a análise do credenciamento exclusivamente à luz das normas do CONTRAN, ignorando a regulamentação estadual que a detalha (Instrução de Serviço nº 194/2018), resulta em provimento genérico e cria vácuo normativo que dificulta a execução.

7)
O afastamento da norma suspensiva (Instrução de Serviço nº 15/2024) impõe a aplicação conjunta da Resolução CONTRAN nº 789/2020 e da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018 para dar prosseguimento ao processo de credenciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Departamentos de Trânsito para regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores é de natureza complementar e executória, subordinada às normas editadas pelo CONTRAN.

2. É ilegal, por excesso de poder regulamentar, o ato de órgão executivo de trânsito estadual que suspende por completo os processos de credenciamento, pois representa negativa de vigência à regulamentação federal em vigor.

3. A anulação do ato administrativo suspensivo não gera um vácuo normativo que autorize a análise do pleito exclusivamente com base nas normas federais, devendo a regulamentação estadual anterior e compatível ser aplicada em conjunto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 22, X, e art. 156. Lei nº 14.133/2021. Resolução CONTRAN nº 789/2020. Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024. Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011396-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A HABILITAR.NET.ES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. ILEGALIDADE. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. APLICAÇÃO CONJUNTA DE NORMAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/ES contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o prosseguimento do processo de credenciamento da empresa agravada, com o afastamento da Instrução de Serviço N nº 15/2024, que suspendia novos credenciamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024, que suspendeu temporariamente os processos de credenciamento de Centros de Formação de Condutores; (ii) estabelecer se a análise do credenciamento deve ocorrer exclusivamente sob as normas do CONTRAN ou em conjunto com a regulamentação estadual prévia (Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a competência para regulamentar o credenciamento de entidades destinadas à formação de condutores, conforme o art. 156.

4)
Ao DETRAN/ES compete credenciar as entidades na forma estabelecida em norma do CONTRAN, nos termos do inciso X do art. 22 do CTB, o que confere à autarquia competência normativa de natureza complementar e executória, vedada a inovação no ordenamento com a criação de barreiras não previstas.

5)
A suspensão completa dos credenciamentos por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024, ainda que motivada pela necessidade de adequação à Lei nº 14.133/2021, excede o poder regulamentar e representa negativa de vigência à Resolução CONTRAN nº 789/2020.

6)
A decisão que determina a análise do credenciamento exclusivamente à luz das normas do CONTRAN, ignorando a regulamentação estadual que a detalha (Instrução de Serviço nº 194/2018), resulta em provimento genérico e cria vácuo normativo que dificulta a execução.

7)
O afastamento da norma suspensiva (Instrução de Serviço nº 15/2024) impõe a aplicação conjunta da Resolução CONTRAN nº 789/2020 e da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018 para dar prosseguimento ao processo de credenciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Departamentos de Trânsito para regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores é de natureza complementar e executória, subordinada às normas editadas pelo CONTRAN.

2. É ilegal, por excesso de poder regulamentar, o ato de órgão executivo de trânsito estadual que suspende por completo os processos de credenciamento, pois representa negativa de vigência à regulamentação federal em vigor.

3. A anulação do ato administrativo suspensivo não gera vácuo normativo que autorize a análise do pleito exclusivamente com base nas normas federais, devendo a regulamentação estadual anterior e compatível ser aplicada em conjunto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 22, X, e art. 156. Lei nº 14.133/2021. Resolução CONTRAN nº 789/2020. Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024. Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Controvérsia devolvida cinge-se, essencialmente, a perquirir sobre a legalidade da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024, que suspendeu temporariamente os processos de credenciamento de Centros de Formação de Condutores.

Segundo se depreende do arcabouço normativo que rege a matéria, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) atribui ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN a competência para regulamentar o credenciamento das entidades destinadas à formação de condutores, conforme se extrai do respectivo art. 156.

Assim sendo, aos órgãos executivos de trânsito dos Estados, como o DETRAN/ES, compete
"credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN"
(inciso X do
art. 22
do CTB).

Conforme orientação sufragada por este Tribunal, a competência normativa delegada aos Departamentos de Trânsito é de natureza complementar e executória, não lhes sendo permitido inovar no ordenamento jurídico com a criação de exigências ou barreiras não previstas nas resoluções do órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO N° 789/2020. PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15/2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.
2.
No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
3.
No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas.
4.
Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal,
“
remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.”
(TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021).
5.
Recurso conhecido e provido.

Como se depreende, embora a motivação do ato administrativo seja, em tese, legítima, visto que visa a adequar o procedimento ao novo regime de credenciamento instituído pela Lei nº 14.133/2021, a solução adotada – paralisação completa da atividade regulamentada por norma federal em pleno vigor (Resolução CONTRAN nº 789/2020) –, aparenta traduzir verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN.

Vencido esse ponto, remanesce a análise do pedido subsidiário do agravante, no qual se insurge contra o caráter genérico da decisão de primeiro grau, que determinou a análise do credenciamento
"exclusivamente à luz das normas regulamentares vigentes editadas pelo CONTRAN"
.

Nesse particular, assiste razão à autarquia, haja vista que a anulação do ato suspensivo (I.S. nº 15/2024) não pode gerar vácuo normativo que inviabilize o procedimento de credenciamento.

Com efeito, a ordem de análise exclusiva pela norma do CONTRAN, ao ignorar a regulamentação estadual que a detalha (I.S. nº 194/2018), resulta em provimento genérico e de difícil execução.

Nesse sentido, seguindo a orientação fixada no precedente acima, as normas do CONTRAN e do DETRAN/ES devem ser aplicadas em conjunto no processo de credenciamento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
para determinar que a agravante dê imediato prosseguimento à análise do processo de credenciamento da empresa agravada (EDOCs nº 2025-48HZ7), devendo observar, para tanto, o disposto na Resolução CONTRAN nº 789/2020, em conjunto com os requisitos previstos na Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, afastada a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões